Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018303-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – IMÓVEL ARREMATADO POR CÔNJUGE DO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES LITIGANTES – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL NO ROL PREVISTO NO ART. 890 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO – SUPOSTA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR PREÇO VIL – DECISÃO NÃO RECORRIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A legislação não impede que o cônjuge do advogado de uma das partes litigantes participe de hasta pública, mas impede somente o próprio advogado das partes, conforme rol constante no art. 890 do Código de Processo Civil.

Quando o bem imóvel é avaliado supostamente por preço vil e esta decisão interlocutória não é atacada por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 7902-61.2015.811.0045, movido por MARCO ANDRE HONDA FLORES E OUTROS, rejeitou os embargos à arrematação.

Em suas razões o agravante defende a nulidade do edital do leilão e da arrematação, a uma porque o imóvel foi arrematado por pessoa absolutamente impedida, nos termos do artigo 890, incisos III e VI, do CPC, qual seja, o esposo da procuradora dos executados e, a duas, ante à alienação do imóvel por preço vil, já que a avaliação não respeitou o efetivo valor de mercado do bem.

Deste modo, requer, liminarmente, que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e impedida a expedição de carta de arrematação e a imissão de posse do arrematante, no imóvel
sub judice
, objeto da matrícula no 407 do CRI de Tapurah/MT. No mérito, pede que seja declarada a nulidade da arrematação.

Efeito suspensivo indeferido (ID no 57207476).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 60481996).

Apresentado Recurso de Agravo Interno pelos ora recorrentes, (ID no 59679959), este foi devidamente contrarrazoado (ID no 62839996) e desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID no 76032464).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios entre os agravantes e o Banco Santander Meridional, no processo n. 0003879-43.2013.8.11.0045, Código 899942, no qual se estabeleceu o pagamento de honorários de 10 % (dez por cento) sobre o débito de R$5.558.682,85, em caso de inadimplemento.

Em razão disto, os agravados requereram a penhora dos direitos creditórios sobre o imóvel de matrícula no 407, do CRI da Comarca de Tapurah/MT, com área de 459 hectares, com valor de mercado avaliado judicialmente em R$2.05.812,00 e o valor de liquidação forçada em R$1.312.519,00.

Levado o bem à leilão judicial, em 2a praça, realizada no dia 28 de novembro de 2019, o imóvel rural foi arrematado pelo Sr. Rodrigo Bertan, cônjuge da então procuradora dos agravantes, pelo valor de R$ 1.050.015,20 (um milhão e cinquenta mil e quinze reais e vinte centavos), isto é, 80% do valor de liquidação forçada.

Em razão disto, os recorrentes constituíram novos advogados e apresentaram Embargos à Arrematação, que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que determinou a expedição de carta de arrematação e imissão de posse dos agravados para com o imóvel mencionado.

Assim, os agravantes apresentaram o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que o imóvel foi arrematado por pessoa absolutamente impedida e alienado por preço vil.

Pois bem.

Com relação à tese de que o bem imóvel descrito foi arrematado por pessoa absolutamente impedida, nos termos do artigo 890, incisos III e VI, do CPC, quem seja, o esposo da procuradora dos executados, ora recorrentes, tenho que esta deve ser refutada.

Isto porque a legislação não impede que o cônjuge do advogado de uma das partes litigantes participe de hasta pública, mas impede somente o próprio advogado das partes, residindo, assim, a discussão no argumento de que equivaleria à participação da própria advogada, por conta de restrição semelhante existir com relação aos magistrados.

A propósito, segue o citado dispositivo:

“Art. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção:

(...)

VI - dos advogados de qualquer das partes.”

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“Quanto ao cônjuge magistrado há proibição expressa pelo CNJ quanto ao tribunal onde o magistrado atual (norma de cunho administrativo). Por certo que o magistrado é o reitor do processo, logo, deve manter o distanciamento do leilão para evitar qualquer sombra de parcialidade.

Quanto ao cônjuge da advogada, temos situação diversa uma vez que o causídico não está sujeito à imparcialidade e nem tem qualquer gerência processual. E menos ainda seu cônjuge.

Deve-se ainda considerar que, apesar do casamento, são pessoas distintas e com personalidade própria.

Assim, não havendo vedação legal específica, o caminho que resta percorrer é o da nulidade dos atos processuais em geral.

Para que uma nulidade seja decretada seria necessária a demonstração cabal de prática de ato contrário a lei que prescreveu determinada forma sob pena de nulidade.

E, como já asseverado, não há proibição legal e também não vislumbramos que alguma formalidade essencial ao ato tivesse ocorrido e maculado o ato.

Ainda que o ato seja de merecedor da consideração judicial, por se aproximar de um limite de legalidade, é indispensável demonstrar de que forma houve lesão ao devedor. Veja-se que o devedor não alegou qualquer prejuízo sofrido pela arrematação em si. Apenas argumentou de forma analógica (comparando a situação do advogado com a do magistrado) para pretender a anulação do ato.

Somo ainda a tais argumentos que o devedor não fez qualquer apontamento de ordem ética ou a respeito da conduta da sua antiga advogada que indicasse a ocorrência de conluio ou patrocínio infiel.

Se o devedor nada visualiza nesse sentido, não é o magistrado que deve presumir culpa ou incorreção profissional onde não houve alegação. A presunção, ao contrário, é sempre de boa-fé.” (grifo nosso)

Por fim, com relação à suposta avaliação por preço vil do imóvel arrematado, tenho que os agravantes quedaram-se inertes quando deveriam questionar a avaliação produzida pelo
expert
no momento oportuno, o que não ocorreu, sobrevindo a preclusão temporal.

Isso porque esta decisão não fora objeto de qualquer tipo de recurso, seja agravo, seja embargos, motivo pelo qual se operou a preclusão do direito do agravante de questionar matéria, que não é de ordem pública, já exaurida.

O artigo 507, do Código de Processo Civil aduz:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Anoto que a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si poderia ter sido tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento ou embargos de declaração quando decidida e, neste particular, foram desidiosos os ora recorrentes.

Portanto, a preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior:

"
A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...)
". (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

"
1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais."

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo
". (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Dispositivo.

Assim, sem maiores delongas, posta a simplicidade do caso, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021